Tribunal: TJSP
Processo: 1002539-76.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Insurgência da autora contra a cobrança de dívida que desconhece. Sentença de improcedência. Pretensão da autora de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Inscrição do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome". Ausência de comprovação da existência da dívida. De rigor a impossibilidade de cobrança judicial ou

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Insurgência da autora contra a cobrança de dívida que desconhece. Sentença de improcedência. Pretensão da autora de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Inscrição do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome". Ausência de comprovação da existência da dívida. De rigor a impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial. Dano moral não configurado. Não houve negativação do nome da apelante e inexiste prova nos autos de cobrança excessiva ou vexatória. Demonstração da ocorrência de aborrecimentos que não geram o dever de indenizar. Sentença reformada em parte.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.